Tribunal: TJSP
Processo: 2136008-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da parte exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN.
2. CCS-BACEN. Admissibilidade. Outros meios de localização de bens restaram infrutíferas, razão pela qual o deferimento da medida assegura maior efetividade à execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da parte exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN.
2. CCS-BACEN. Admissibilidade. Outros meios de localização de bens restaram infrutíferas, razão pela qual o deferimento da medida assegura maior efetividade à execução (CPC/15, art. 854). Pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), que já está incluída no BACENJUD 2.0 (Regulamento do BACENJUD, art. 3o, inc. IV) e SISBAJUD (Regulamento do SISBAJUD, arts. 7o e 8o), através da pesquisa detalhada.
3. RECURSO PROVIDO, com observação.